Tribunal: TJDFT
Processo: 0755613-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que analisado todo o conjunto probatório constante dos autos, bem definido não ter a parte embargante provado provou o fato constitutivo de seu direito (as faltas injustificadas do embargado no Programa Mais Médico), de tal definição resultou o provimento do recurso de apelação, reformada a sentença e julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Nenhuma omissão reconhecer.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.